Tribunal: STF
Processo: RE 1416070
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 42, fl. 9):



    “RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-GESTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 612 DO EGRÉGIO STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pela União contra sentença julgou procedente o pedido contido na vestibular, para suspender o registro de inadimplência do Município autor, ora recorrido, junto ao SIAFI, em relação ao Convênio nº. 097/2008-SESAN, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, bem como para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 342.853,16), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 



    2. "Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos." (Súmula nº. 612/STJ). 



    3. Na espécie, não existe razão para se manter o registro de inadimplência do município apelado no SIAFI, pois, foi juntada aos autos, prova de que o recorrido atualmente possui outro administrador, que não o faltoso, o qual manejou ação de improbidade em desfavor do ex-gestor, além de representação protocolada junto ao Tribunal de Contas da União em relação ao convênio que motivou a negativação do cadastro da Edilidade. 



    4. Precedentes desta egrégia Corte (TRF-5ªR, AC nº. 578257/PB, Rel. Des. Fed. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 30.06.2015, DJE 09.07.2015, pág. 193 e PJe (AC) nº. 0800075-14.2018.4.05.8305, Rel. Des. Fed. Carlos Vinícius Calheiros Nobre, Convocado, 4ª Turma, j. 05.12.2019). 



    5. Apelação improvida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 45), foram rejeitados (Vol. 51).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 63), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao manter a sentença que “julgou procedente o pedido contido na vestibular, para suspender o registro de inadimplência do Município autor, ora recorrido, junto ao SIAFI, em relação ao Convênio nº. 097/2008-SESAN, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, bem como para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios de 10%” (Vol. 63, fl. 2), violou os arts. 5º, LIV e LV e 160, parágrafo único, I, da CF/1988.



    Afirma que o acórdão recorrido “afastou o registro de inadimplência do Município perante a Administração Federal, por falta de prestação de contas, para permitir o recebimento novos recursos públicos, via transferências voluntárias, até instauração da Tomada de Contas Especial”. Logo, “a pretexto de resguardar o ‘devido processo legal’, acabou por afrontá-lo , pois a própria Constituição Federal, no artigo 160, parágrafo único, I, c/c o art. 5º, LIV e LV, autoriza a restrição (condicionamento) de entrega de novos recursos ao ente inadimplente, devido à falta de prestação de contas dos valores anteriores recebidos” (Vol. 63, fl. 7).



    Acresce que “o recebimento de recursos de transferências voluntárias pressupõe que o beneficiário esteja adimplente perante o erário federal. Isso nada mais é do que uma sistemática própria da governança do erário, ou seja, de responsabilidade fiscal, mediante o controle financeiro de verbas públicas. Descabe "condicionar" o exercício do controle financeiro dos recursos federais transferidos ao município, mediante o registro da inadimplência, à "prévia conclusão da Tomada de Contas Especial" sobre a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. Isso seria o mesmo que postergar, e inviabilizar, o indispensável controle financeiro da prestação de contas” (Vol. 63, fl. 9).



    Defende que “ao contrário do afirmado pelo autor, inexiste norma legal ou regulamentar que condicione a inscrição no CAUC/SIAFI e suspensão na liberação de recursos de convênios cujas contas foram julgadas irregulares à prévia instauração da TCE” (Vol. 63, fl. 9).



    Argumenta, ainda, que “a inexistência de restrições junto ao SIAF/CAUC é requisito à formalização do contrato de repasse e à consequente liberação das verbas, não competindo ao Judiciário permitir que os entes públicos contornem as regras de responsabilidade fiscal. O contrato de repasse relativo à Proposta nº 044148/2011 não foi firmado em razão de pendências do Município junto ao CAUC/SIAFI, decorrentes do Convênio n.º 0762/2005 firmado com a FUNASA, o qual não teve a respectiva prestação de contas aprovada. Por impedimento do Município, que à época tinha pendências junto ao SIAFI/CAUC, a celebração do contrato de repasse não se concretizou, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido” (Vol. 63, fl. 13).



    Aponta, ainda, violação ao art. 85, §8º, do CPC/2015, pois é descabida a condenação dos réus em honorários advocatícios de 10/% sobre o valor da causa. 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para que, independentemente da conclusão da Tomada de Contas Especial, relativamente à prestação de contas de valores anteriormente recebidos, seja assegurada a MANUTENÇÃO da inscrição do Município no rol de inadimplentes, com a consequente restrição do recebimento de novas transferências de recursos federais” (Vol. 63, fl. 20). 



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 70).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, o MUNICÍPIO DE FAGUNDES/PB ajuizou ação ordinária em face da UNIÃO, requerendo a exclusão da inscrição de seu nome no SIAFI, em relação ao Convênio n. 097/2008-SESAN, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ao fundamento de que tal inscrição deu-se em razão da má gestão de ex-administradores do Município.



    O pedido foi julgado procedente em primeiro grau (Vol. 21).



    Em sede de Apelação ajuizada pela UNIÃO, o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que é indevida a inscrição do Município autor nos cadastros do SIAFI/CAUC, pois ficou comprovado que o atual gestor vem tomando todas as providências cabíveis para a regularização da situação. Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 42, fl. 6):



    “Passando ao exame da questão meritória, também entendo que não merece prosperar a pretensão da recorrente. Isso porque, segundo orientação traçada pelo egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça, a inadimplência do município, motivada pela constatação de irregularidades cometidas por agentes cuja administração houvera findado, não justifica a manutenção de seu cadastro no SIAFI nas hipóteses em que evidenciada a adoção das providências cabíveis pelo atual gestor para sanar as faltas do antigo administrador, as quais, foram praticadas na hipótese de que ora se cuida. 



    Decerto, a meu ver, não existiria razão para, na hipótese, manter-se de fato o registro de inadimplência do município apelado no SIAFI, pois, foi juntada aos autos, prova de que o recorrido atualmente possui outro administrador, que não o faltoso, o qual manejou ação de improbidade em desfavor do ex-gestor, além de representação protocolada junto ao Tribunal de Constas da União em relação ao convênio que motivou a negativação do cadastro da Edilidade. 



    [...]



    O entendimento acima transcrito restou consolidado na Súmula nº. 612, do egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça: " Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos ." (Súmula nº. 612/STJ)”.



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE tem decidido ser possível a exclusão do nome do ente federado dos cadastros de inadimplentes, quando comprovar ter tomado as providências necessárias para responsabilizar o gestor pretérito, causador da inadimplência que ensejou a inscrição. Veja-se:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 930.892-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/6/2020 – grifo nosso) 



    Por oportuno, cite-se o seguinte trecho do referido julgado: 



    “A matéria debatida, em síntese, diz com a inscrição do Município em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União (SIAFI/CADIN), na hipótese em que tomadas providências, pela atual gestão, para a responsabilização do gestor que deu causa à inscrição. 



    A agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Sustenta inexistente “jurisprudência pacífica em sentido contrário ao pretendido pela União”. 



    Alega que “a matéria possui lastro constitucional, tendo em vista que a repercussão geral reconhecida no RE 607.420 discute a questão justamente à luz do art. 160 da Constituição Federal, artigo esse prequestionado pela União em sede de embargos aclaratórios bem como em apelo extremo”. 



    Insiste na afronta aos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, 37, caput, 93, IX, 160, parágrafo único, I, e 230, da Constituição Federal. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA MUNICÍPIO. CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO SIAFI. SUSPENSÃO. 1. Hipótese em que a pretensão resistida ficou devidamente caracterizada, sobretudo quando a parte demandada insurge-se contra os argumentos expostos na exordial, em sua contestação. Preliminar de carência de interesse de agir rejeitada. 2. O Município, administrado por novo gestor, que sucedeu o faltoso, deve ser liberado da imputação de inadimplência, quando forem tomadas as providências necessárias para o ressarcimento ao erário, consoante preconiza a Instrução Normativa nº 01/97 - STN. Precedentes. 3. No caso dos autos, a atual gestão tomou as providências cabíveis para reparação ao Erário e responsabilização do antigo gestor, consistente no ajuizamento de ação de improbidade contra o ex-gestor. Logo, a baixa do nome do Município autor do SIAFI/CADIN é medida que se impõe. Apelações e Remessa Necessária improvidas.” 



    […]



    Negado seguimento ao recurso ao fundamento de que inexistente violação dos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, 37, caput, 93, IX, 160, parágrafo único, I, e 230, da Constituição da República, bem como em razão da conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Irrepreensível a decisão agravada. 



    Conforme consignado, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade da exclusão do Ente público do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, nos termos da decisão que desafiou o agravo. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, cito: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 981907 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.9.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE 964313 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017). 



    Verifico, por seu turno, que a questão da inscrição do Município em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União (SIAFI/CADIN), na hipótese em que tomadas providências pela atual gestão para a responsabilização do gestor que deu causa à inscrição, matéria trazida à apreciação desta Corte por meio do presente recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, no qual se discute a inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial. Com efeito, o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial não está em discussão nos presentes autos, tampouco foi fundamento para afastar a inclusão do Município no (SIAFI/CADIN), razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.” (grifos nossos)



    Além disso, para divergir da conclusão do acórdão recorrido no sentido de que (a) o município requerente comprovou ter adotado todas as medidas necessárias à responsabilização do antigo gestor; e (b) não há razão para indeferir o pedido de exclusão do nome do ente municipal do SIAFI e do CADIN, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, no que se refere à fixação dos honorários advocatícios, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 42, fl. 9):



    “Apesar de a r. sentença ter feito referência ao reexame necessário, este não se aplica se a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000,00 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC/2015. Na espécie, o proveito econômico pode ser mensurado pelo Convênio nº. 097/2008-SESAN, celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o que corresponde a importância de R$ 342.853,16 (trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), não havendo que ser falar, no caso, de reexame obrigatório. 



    Por fim, como o recurso apelatório foi interposto em 05.02.2018, ou seja, após a vigência do CPC/2015 (18.03.2016), aplica-se, ao caso, os termos do Enunciado nº. 07/2016, do egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça (somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC ). Nesta senda, condeno a União, vencida nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios recursais no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015”.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Civil), de forma que eventual violação à Constituição seria meramente reflexa ou indireta. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente